Tribunal: TJBA
Processo: 8022253-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022253-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 8004115-29.2017.8.05.0191, indeferiu o pedido de extinção do feito com base na tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e determinou o prosseguimento da execução, com a realização de bloqueio patrimonial via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que rejeita a aplicação do Tema 1.184 do STF e determina, sem intimação prévia, a imediata constrição patrimonial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 854 do CPC autoriza expressamente o bloqueio de ativos financeiros sem a prévia intimação do executado, com o contraditório assegurado após a efetivação da medida, o que afasta a alegação de nulidade processual.

4. A interpretação da Resolução nº 547/2024 deve considerar a soma do valor de todas as execuções fiscais em curso contra o mesmo devedor, independentemente de estarem apensadas.

5. No caso concreto, há outras execuções fiscais em trâmite contra a agravante, cujos valores somados superam o limite previsto na norma, afastando o requisito objetivo para a extinção.

6. Além disso, a execução encontra-se em curso, com medida de bloqueio patrimonial pendente de cumprimento, o que afasta a alegação de inércia processual ou de frustração definitiva da execução.

7. Considerando o julgamento do mérito do agravo de instrumento, restam prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. A decretação de indisponibilidade de ativos financeiros prescinde de intimação prévia do executado, desde que assegurado o contraditório posterior, nos termos do art. 854 do CPC.

2. Para a extinção de execução fiscal com base no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, deve-se considerar o somatório das execuções fiscais em curso contra o mesmo devedor, independentemente do apensamento formal.

3. A existência de medida de constrição patrimonial em curso e a ausência de demonstração de frustração definitiva da execução impedem o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
80
22253
-
54
.202
5
.8.05.0000
em que é agravante
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

e agravado
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, bem como
JULGAR PREJUDICADO o
s embargos de declaração
, de acordo com o voto de sua relatora.